Tribunal: TCU
Processo: 005.233/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/ao PSB/PSE-2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Município de Montividiu do Norte - GO, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município Montividiu do Norte - GO comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância abaixo discriminada ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2015 1.445,00 26/3/2015 164,23 26/3/2015 2.621,15 3/8/2015 737,25 30/1/2015 655,75 4/3/2015 2.500,00 19/3/2015 1.742,30 17/9/2015 745,85 17/9/2015 1.452,30 6/11/2015 208,40 12/3/2015 2.500,00 7/4/2015 5.998,80 29/5/2015 1.739,40 29/5/2015 1.580,00 6/7/2015 2.533,05 6/7/2015 1.773,95 6/7/2015 2.009,60 17/9/2015 2.513,25 23/11/2015 2.716,00 8/4/2015 244,00 30/6/2015 1.911,10 6/7/2015 444,50 21/8/2015 557,50 25/8/2015 660,80 23/9/2015 1.000,00 19/10/2015 246,00 9.2. informar o Município de Montividiu do Norte - GO de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RI/TCU, bem assim que a ausência de liquidação tempestiva resultará em julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. diferir o julgamento das contas do Sr. Jurandir Amaral da Silva para o momento em que as contas do Município também possam ser apreciadas; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.